Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704877-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON ANDRADE DA COSTA AGRAVADO: DANIEL FERREIRA MENDES, AGNES ELOISA APARECIDA PIMENTA, JOAQUIM CANDIDO ROSA, LAZARA MARIA FERREIRA MENDES, WILIAN VALMI FERREIRA, ALOIZIO APARECIDO FERREIRA, ANIZIO FERREIRA PINTO, MARIA OFELIA SILVEIRA, MARIA SALETE SILVEIRA BATISTA, GIOVANNI COMODARO FERREIRA, JULIO CESAR COMODARO FERREIRA, DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA, FERNANDO ARANTES FERREIRA, ELIZILDA DA CUNHA FERREIRA LOPES, ELOISA DA CUNHA FERREIRA, ESPÓLIO DE SANDER TADEU FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FERREIRA MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clayton Andrade da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, na ação de arrolamento sumário n. 0706313-11.2021.8.07.0007, determinou, diante o vencimento do prazo do alvará de ID origem 102289940, a expedição de novo alvará para venda do imóvel, com prazo de 90 (noventa) dias. Em suas razões de recurso (ID 32776899), o agravante narra ter ajuizado pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem em relação ao autor da herança, distribuído ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, motivo pelo qual requereu seu ingresso no arrolamento sumário de origem. Relata que a demanda prosseguiu nos termos da Decisão de ID origem 102034147, no que tange à venda do imóvel constituído pelo Apartamento 107, Lotes 01 e 11 na CSA 02, Taguatinga Sul/DF, cujo alvará fora expedido antes de seu ingresso na ação na qualidade de terceiro interessado. Alega que “a suspensão do processo e do alvará é a medida que se impõe, tendo em vista a inexistência de prejuízo do patrimônio permanecer no espólio”. Diz que “possui vasto acervo probatório do vínculo afetivo com o falecido, sendo considerado perante a sociedade como filho do de cujus”. Afirma possuir meios de arcar com as eventuais dívidas do imóvel que lhe representa bem de valor afetivo. Requer, ao fim, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada para revogar o alvará e suspender o processo de origem até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Consoante dispõe o artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Confira-se trecho da decisão agravada que esclarece o teor das decisões anteriores sobre a questão controvertida: “(...) CLAYTON ANDRADE DA COSTA, na condição de terceiro interessado, informou que ajuizou pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem em relação ao autor da herança, distribuído ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Pleiteou o ingresso como herdeiro, a suspensão desta demanda e os benefícios da assistência judiciária (ID 103399658). Em 20/09/2021, determinou-se que o interessado CLAYTON ANDRADE DA COSTA esclarecesse o andamento dos autos de reconhecimento de filiação sociafetiva post mortem, regularizasse a representação processual e comprovasse a alegada situação de hipossuficiência (ID 103470890). O interessado solicitou o anexo de procuração e extrato bancário (ID 103864287). Certificou-se o andamento dos autos relativos ao pedido de reconhecimento de filiação sociafetiva post mortem em trâmite no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (ID 104525312). Em 30/09/2021, deferiram-se os benefícios da assistência judiciária ao interessado CLAYTON ANDRADE DA COSTA. Determinou-se aos requerentes que se manifestassem acerca da petição de ID 103399658 (ID 104528696). O inventariante declarou que os requerentes tomaram ciência dos autos relativos ao pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem ajuizado por CLAYTON ANDRADE DA COSTA e que apresentarão defesa oportunamente naqueles autos, eis que não reconhecem este pedido (ID 104680775). Em 11/10/2021, advertiu-se ao inventariante que a demanda prosseguiria nos termos da Decisão de ID 102034147, no que tange à venda do imóvel constituído pelo Apartamento 107, Lotes 01 e 11 na CSA 02, Taguatinga Sul/DF, cujo alvará fora expedido ao ID 102289940. Salientou-se a reserva do quinhão relativo ao interessado CLAYTON ANDRADE DA COSTA, até que se resolva acerca da demanda relativa ao reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, nos termos do artigo 628, § 2o do Código de Processo Civil (ID 105102673). O interessado CLAYTON ANDRADE DA COSTA opôs embargos de declaração ante à Decisão de ID 105102673. Em suma, pontuou que caso seja procedente o processo de reconhecimento de filiação sociafetiva post mortem em trâmite no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o quinhão a si reservado deve abranger a totalidade do valor da venda do imóvel, tendo em consideração que os requerentes nestes autos são irmãos do autor da herança (ID 106573774). Em 09/11/2021, anexou-se ofício do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia informando acerca da existência do processo de reconhecimento de filiação sociafetiva post mortem em trâmite naquele Juízo (ID 108067551). Em 22/11/2021, acolheu-se aos embargos de declaração opostos por CLAYTON ANDRADE DA COSTA ao ID 106573774 no que tange à reserva de quinhão em sua integralidade, tendo em consideração os autos que tramitam no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia acerca do reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem. Determinou-se, ainda, o aguardo do decurso do prazo de validade do alvará de ID 102289940. Salientou-se, ainda, que efetivada a venda do imóvel e depositado o valor em Juízo, os autos aguardariam o deslinde do processo n. 0724818-62.2021.8.07.0003 (ID 109062516). CLAYTON ANDRADE DA COSTA alegou a expiração do prazo de validade do alvará de ID 102289940 e a falta de manifestação do inventariante acerca da venda do imóvel. Destacou a suspensão do processo até o deslinde do processo de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem (ID 110748795). Em 14/12/2021, certificou-se o anexo de Decisão de cancelamento de distribuição, seguida de preclusão, proferida nos autos n. 0710183-64.2021.8.07.0007, no qual o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRISTINA postulava habilitação de crédito junto a este inventário (ID 111378587). Em 18/01/2021, intimou-se o inventariante para informar se houve a venda do imóvel objeto do alvará de ID 102289940 e registrou-se que o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem aguarda o recebimento de petição inicial (ID 112905573). O interessado CLAYTON ANDRADE DA COSTA pontuou que a petição inicial daquele processo já se encontra anexada nestes autos (ID 113198927). Em seguida, opôs embargos de declaração, nos quais, em suma, requereu esclarecimentos acerca da suspensão deste processo enquanto tramitar o processo de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem (ID 113240091). Em 21/01/2022, conheceram-se os embargos de declaração opostos pelo interessado. Todavia, deixou de acolher-se o pedido, eis que a suspensão não se faz necessária no presente momento e será analisada após a prestação de informações do inventariante acerca da venda do imóvel. Salientou-se que tal valor será integralmente depositado em Juízo. Destacou-se o aguardo do prazo para informações acerca desta venda (ID 113281415). O inventariante informou que ainda não conseguiu vender o imóvel e solicitou a prorrogação do prazo por mais 90 dias (ID 113615531). (...)” Confira-se o dispositivo da decisão agravada: “Defiro o pedido do inventariante. Diante o vencimento do prazo do alvará de ID 102289940, EXPEÇA-SE novo alvará para venda do imóvel, com prazo de 90 (noventa) dias. Deverá constar no alvará que o bem não poderá ser alienado por quantia inferior a R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), conforme avaliação de ID 100393458, e que o valor da venda deverá ser depositado integralmente em conta judicial vinculada ao presente inventário. A prestação de contas deve ser feita no prazo de trinta dias após a venda do imóvel”. Observa-se que os pedidos de suspensão processual e de revogação do alvará foram apreciados em decisão anterior, já preclusa, de modo que o agravante pretende, por vias transversas, novo exame da matéria. O presente recurso foi interposto contra decisão que apenas deu prosseguimento à autorização para venda do imóvel anteriormente deferida. Assim, a expedição de novo alvará constitui efetivação da decisão já preclusa, de modo que a questão não pode ser novamente discutida nesta instância. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático quanto ao pleito de suspensão processual e de revogação de alvará, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Ademais, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema[1]: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. No caso, foi consignado no processo de origem que o bem não poderá ser alienado por quantia inferior a R$205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), conforme avaliação de ID 100393458, e que efetivada a venda do imóvel, o valor será depositado em Juízo, com reserva de quinhão em sua integralidade, tendo em consideração os autos que tramitam no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia acerca do reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem. Foi determinada, ainda, a suspensão do feito após a referida venda. Diante de tal quadro, para além da preclusão, não se vislumbra interesse recursal. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613.